Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA/PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA OBJETIVA. QUEDA EM ÔNIBUS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu mantendo a condenação da empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 6.000,00.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação acerca do fato que depoimento pessoal não possui intuito de comprovação de alegações. Requereu que conste no Acórdão que o depoimento pessoal não possui o condão de comprovar a existência dos supostos fatos alegados na petição inicial, sanando o vício apontado.

5. A embargada, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que a intenção do Embargante é rediscutir a matéria, haja vista que o Órgão Colegiado se manifestou sobre o depoimento pessoal, julgando apta a comprovar as alegações autorais. Sustentou o caráter protelatório do recurso. Requereu a manutenção do Acórdão e a condenação do embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC (ID 48558939).

6. Sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou expressamente a matéria, não havendo, portanto, omissão no julgado. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

8. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC, em que pese o improvimento do recurso, porquanto ausente abuso e/ou caráter manifestamente protelatório dos embargos.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.